Tribunal: STF
Processo: RE 81021
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
(CONST., ART. 119, III, 'D').
2. OS ACORDAOS INDICADOS PARA CONFRONTO NÃO PODEM SER DO MESMO
TRIBUNAL QUE PROFERIU O ACÓRDÃO RECORRIDO ('SÚMULA', VERBETE 369).
3. OS ACORDAOS-PADROES DEVEM TER SIDO PUBLICADOS EM REPERTORIO
OFICIAL DE JURISPRUDÊNCIA DO STF, COMO PREVISTO NO ART. 95 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
4. A DIVERGENCIA PRETORIANA DEVE SER PROVADA NOS TERMOS DO ART. 305
DO CITADO REGIMENTO.
5. RECURSO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.